Tribunal: TJMT
Processo: 0009403-11.2017.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009403-11.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA - CPF: 531.619.121-87 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE FIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada que declarou extinta a punibilidade do acusado, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo, contudo, o perdimento da aparelhagem sonora apreendida e do valor pago a título de fiança.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos secundários da condenação, notadamente o perdimento da fiança e da aparelhagem sonora apreendida; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição integral e atualizada do valor pago a título de fiança e dos bens apreendidos.

III. Razões de decidir:

1.
A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, inclusive os efeitos secundários previstos no art. 91, II, do Código P
enal, como o perdimento de bens,
não remanescendo qualquer imposição excetuada no art. 336, do
CPP
.

2.
O perdimento de bens é efeito secundário da condenação e não subsiste quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

3.
Inexistindo prova de uso reiterado da aparelhagem sonora na prática delitiva, impõe-se a restituição dos bens, em respeito ao direito de propriedade garantido pelo art. 5o, XXII, da CF/88.

4.
A extinção da punibilidade pela prescrição e a absolvição do réu impõem a devolução integral do valor pago a título de
fiança, devidamente atualizado, por cessarem o poder de processar do Estado.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1
. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos da condenação, inclusive os efeitos secundários como o perdimento de bens. 2. O valor pago a título de fiança deve ser
restituído de forma integral e atualizada, nos termos do art. 337, do CPP
, quando a punibilidade for extinta pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
art.
54,
caput
, da Lei n. 9.605/98
;
art. 91, II, "a", do CP; art. 337, do CPP;
arts
. 107, IV, 109,
VI
e 110, § 1o, do CP; art. 5o, XXII, da CF/88; art. 118 e 120, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
REsp
n. 2000129, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j.
em
28/02/2024; TJMT –
ApCrim
n. 0006586-03.2019.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j.
em
15/03/2025; TJMT –
ApCrim
n. 0006261-33.2016.8.11.0003, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j.
em
10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
3
a Vara
C
ível

da Comarca de
Rondonópolis

(MT),
que

declarou extinta
a
punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal

em relação ao crime tipificado
no ar
tigo
54
,

caput
, da Lei n. 9.605/98
,
mantendo, contudo, o perdimento
da fiança e
da aparelhagem sonora apreendida nos autos, conforme sentença que se vê no
Id.
303890883
.

Em suas razões recursais
a defesa
sustenta, em síntese, que como consequência da extinção da punibilidade pela prescrição, não subsiste fundamento para o perdimento dos bens apreendidos, deve
ndo ser restituídos ao apelante
. Requer, ainda, a devolução do valor pago
a título de fiança, devidamente atualizado quando de seu pagamento/restituição, nos termos do art. 337
,
do CPP
(Id.
234728181
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo provimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
303890892
).

A d.
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
, em parecer de lavra do d. Pro
motor de Justiça designado Marcelo Caetano
Vacchiano
, manifestou-se pelo
parcial
provimento do recurso
para determinar a restituição
integral e
atualizada do valor pago a título de fiança
, mantendo-se o perdimento da aparelhagem de som apreendida

(Id.
309832853
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONILDO NOGUEIRA VIEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara C
ível
da Comarca de Rondonópolis (MT),

que declarou extinta a punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal,
mantendo, contudo, o perdimento
da fiança e
da aparelhagem sonora apreendida nos autos
.

A pretensão recursal merece acolhimento.

I - Da restituição dos bens apreendidos

A análise dos autos revela que o Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, declarou extinta a punibilidade do acusado, conforme os artigos 107, inciso IV, combinado com 109,
VI
, e 110, § 1o, do Código Penal. No entanto, manteve a perda da aparelhagem sonora apreendida nos autos
e a fiança recolhida
.

Entretanto, ao contrário da prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva resulta na extinção de todos os efeitos da condenação, sejam principais ou secundários, tanto penais quanto extrapenais.

O perdimento de bens, conforme disposto no artigo 91, II, "a", do Código Penal, é um efeito secundário da condenação e, portanto, deixa de subsistir quando a prescrição da pretensão punitiva é reconhecida.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
.

Com efeito, uma vez extinta a punibilidade da Recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, não é possível aplicar-lhe nenhum efeito secundário da condenação, pois esta deixou de existir juridicamente. Portanto, é devida a restituição do bem apreendido
. (...). (STJ -
REsp
: 2000129, Relator.: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: 28/02/2024). (grifos meus).

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento deste Sodalício em casos análogos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E DOS DEMAIS BENS APREENDIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO REITERADO PARA PRÁTICA DELITIVA. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO. [...]
3
. A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa extingue a punibilidade do agente e afasta todos os efeitos da condenação, incluindo aqueles de natureza secundária.
4. O valor pago a título de fiança deve ser integralmente restituído ao recorrente nos termos do art. 337, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.
Além do mais, igualmente cabível a restituição dos demais bens apreendidos nos autos, pois não há provas de que a aparelhagem de som apreendida tenha sido empregada de forma reiterada para a prática delitiva, devendo-se prestigiar o direito de propriedade do recorrente
(art. 5o, XXII, da CF/1988)."
(N.U 0006586-03.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/
2025
). (grifos meus).

Ademais, a restituição de bens apreendidos, seja no inquérito ou na ação penal, está condicionada à comprovação de três requisitos simultâneos: a demonstração de que o solicitante é o proprietário do bem (art. 120,
caput
, do CPP); a ausência de interesse na manutenção da apreensão durante o inquérito ou a instrução judicial (art. 118, do CPP); e a
comprovação de que o bem não está sujeito à pena de perdimento (art. 91, inciso II, do CP).

No presente caso, é claro que os bens apreendidos já não possuem interesse no andamento do inquérito ou da instrução judicial, visto que a punibilidade do acusado foi extinta pela prescrição.

Além disso, não há evidências de que a aparelhagem sonora tenha sido utilizada de maneira recorrente para a prática delitiva, devendo, portanto, ser respeitado o direito de propriedade do apelante, conforme previsto no art. 5o, XXII, da Constituição Federal.

Ainda, conforme corretamente apontado pela Promotoria da Justiça em suas contrarrazões:

(...).
No caso dos autos, o crime restou comprovado no momento da inspeção realizada pela equipe da Polícia Militar

Ambiental, conforme consta do Relatório Técnico, motivo pelo

qual não há dúvidas de que os objetos apreendidos não

interessam mais ao curso do inquérito ou da instrução judicial aos autos.

Frise-se que o art. 91, inc. II, do Código Penal, ressalva o direito do lesado e do terceiro de boa-fé, nos casos de crimes sujeitos à pena de perdimento.

Outrossim
, impende ressaltar que a norma do art. 25, § 5o, da Lei no 9.605/98 deve ser compatibilizada com a regra estabelecida no artigo 91, inciso II, a, do Código Penal, de forma que o perdimento dos instrumentos empregados no cometimento do crime ambiental somente pode ser efetivado se os

aludidos bens consistirem “
em coisas cujo fabrico, alienação,

uso, porte ou detenção constitua fato ilícito
” (...). (Id.
303890892
).

Assim, considerando que a prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos da condenação, inclusive o perdimento de bens, e inexistindo prova de que a aparelhagem sonora tenha sido utilizada de forma reiterada na prática delitiva, impõe-se a restituição dos bens apreendidos ao apelante.

II – Da restituição da fiança

No que diz respeito ao perdimento dos valores recolhidos a título de fiança no valor de
R$
940,00
(novecentos e quarenta reais) (Id.
303890365
– p. 81).

Acerca do tema p
receitua o art. 337, do
CPP
:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Dessa forma, tendo em vista a
extinção da punibilidade
do apelante
pela prescrição, não há condenação, cessando o poder de processar do Estado
,
necessária a devolução
do valor de
R$
940,00 (novecentos e quarenta reais)
pago

a
título de fiança (termo de fiança
– Id.
303890365
– p.
40
)
,
com comprovante de pagamento de fiança
em Id.

303890365
– p.
6
1
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA. PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO NOS AUTOS E DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO OBJETO E DA QUANTIA DEPOSITADA COMO FIANÇA. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DA COISA APREENDIDA.
RESSARCIMENTO DO MONTANTE DA FIANÇA DEVIDAMENTE ATUALIZADO. RECURSO PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A prescrição da pretensão punitiva estatal, reconhecida na sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, extingue todos os efeitos que adviriam da condenação. 02. No caso, o bem apreendido não pode ser objeto de perdimento,
razão pela qual pertinente
a
devolução ao seu titular. 03.
O valor pago a título de fiança deve ser restituído ao apelante de forma integral, devidamente atualizado, a teor do que prevê o artigo 337 do Código de Processo Penal
. 04. Recurso conhecido e, no mérito, provido, em parcial consonância com o parecer ministerial. (N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024) (grifos meus).

Destarte, a decisão deve ser reformada, nesta parte, de modo que a fiança seja atualizada e restituída ao apelante.

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
L
eonildo
Nogueira V
ieira

para determinar a

restituição
dos bens apreendido

e
do valor pago a título de fiança

devidamente
atualizada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025